Tribunal: TCU
Processo: 032.444/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos Srs. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, ex-Prefeito (gestão 2009-2012) e Iomar Salvador Melo Martins, Prefeito (gestões 2013-2016 e 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Pirapemas/MA no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Iomar Salvador Melo Martins (CPF XXX.466.993-XX), Prefeito Municipal de Pirapemas/MA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar as suas contas regulares com quitação plena; 9.2. considerar revel o Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura (CPF XXX.829.413-XX), ex-prefeito Municipal de Pirapemas/MA na gestão 2005/2008, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento a este processo relativo aos recursos do PDDE/2011, nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, em função da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais em razão da omissão no dever de prestar contas do PDDE/2011; 9.4. condenar o Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 4.506,70 4/1/2011 98.980,10 8/11/2011 9.5. aplicar ao Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.7. encaminhar cópia deste Acordão: 9.7.1. ao Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura; 9.7.2. ao Sr. Iomar Salvador Melo Martins; 9.7.3. ao FNDE; e 9.7.4. à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.